Tribunal: TJDFT
Processo: 0718833-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SISTEL. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS VERTIDAS PELOS PARTICIPANTES. REGIME DE COMPETÊNCIA. TERMO A QUO. DATA DO DESEMBOLSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “O termo a quo para a incidência de correção monetária, em se tratando de plano de previdência, é o momento em que realizado o pagamento, e não aquele em que repassados os valores à entidade de previdência”.
2. Não se mostra razoável entender que os valores sejam descontados em folha, permanecendo sem a devida recomposição da desvalorização da moeda até que ocorra o repasse à Fundação, gerando prejuízos aos participantes, ante a ausência de preservação do poder aquisitivo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de Declaração prejudicados. Maioria.